Tribunal: TJMT
Processo: 0000753-42.1986.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000753-42.1986.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BALDUINO DEBACKER - CPF: 240.771.009-68 (APELANTE), EDGAR ANGELO DE SOUZA - CPF: 748.457.729-49 (ADVOGADO), GILSON HIDEO TACADA - CPF: 532.015.749-53 (ADVOGADO), ANGELITA ALVES IZAC - CPF: 987.008.801-59 (ADVOGADO), FLORI STEINKE - CPF: 197.235.550-34 (APELANTE), LAURO MARVULLE - CPF: 711.331.518-68 (ADVOGADO), CLARICE GONCALVES GONZALES - CPF: 204.836.359-87 (APELANTE), HUMBERTO STEINKE - CPF: 155.586.140-72 (APELANTE), FRANCISCO JOAO PANHO - CPF: 332.538.209-63 (APELANTE), EVARISTO ANTONIO PANHO - CPF: 158.519.820-04 (APELANTE), CELESTINO BATISTA PANHO - CPF: 388.434.989-91 (APELANTE), CICERO RODRIGUES DOS REIS - CPF: 037.982.938-05 (APELANTE), LEONARDO ORACIDES PANHO - CPF: 494.526.069-91 (APELANTE), NADIR AVERSANO ALBIERI - CPF: 827.924.028-49 (APELANTE), ADELIO GONCALVES DE FREITAS - CPF: 408.936.509-00 (APELANTE), ODAIR JOSE GARCIAS CRUZ - CPF: 013.968.001-23 (APELANTE), ELIANE XAPINA WILKE - CPF: 007.651.681-46 (APELANTE), MANOEL FERNANDES FIUZA - CPF: 486.985.711-15 (APELANTE), VIRGULINO ALVES DE AMORIM - CPF: 292.445.441-72 (APELANTE), ITAUBA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.926.904/0001-30 (APELADO), MONICA DANESIN ZILINSKAS - CPF: 136.200.328-07 (ADVOGADO), GABRIEL JERONIMO DE FIGUEIREDO FILHO - CPF: 026.598.168-91 (APELADO), MARLENE K. STEINKE (ASSISTENTE), ANTONIO GONZALES (ASSISTENTE), MAMABILE STEINKE (ASSISTENTE), ONDINA PANHO (ASSISTENTE), DELURDES GONCALVES - CPF: 350.570.689-20 (ASSISTENTE), TEREZINHA GONCALVES (ASSISTENTE), MILTON FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), SUELI F. DA SILVA (ASSISTENTE), JORGE FISCHER (ASSISTENTE), JURACI VIEIRA FISCHER (ASSISTENTE), CARLOS FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), MARLI F. DA SILVA (ASSISTENTE), MIGUEL COSTA DA ROSA (ASSISTENTE), DOMINGOS JOSE DA SILVA (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDES DA SILVA - CPF: 346.448.811-04 (ASSISTENTE), ERMOZIL DA ROSA - CPF: 346.558.591-72 (ASSISTENTE), IVAN COLARES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ODILA WEIPPERT - CPF: 346.661.411-20 (ASSISTENTE), OTACILIO GARCIA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ANGELITA ALVES IZAC - CPF: 987.008.801-59 (ADVOGADO), GILSON HIDEO TACADA - CPF: 532.015.749-53 (ADVOGADO), ENOE DA ROSA (ASSISTENTE), EDUARDO SOARES (ASSISTENTE), VALMIRO DOS SANTOS ROSA (ASSISTENTE), JOAO ELOI BALDO (ASSISTENTE), MARIA CRISTINA ALBIER (ASSISTENTE), ANTONIO VIEIRA (ASSISTENTE), LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 708.479.168-04 (ASSISTENTE), JULIO INACIO VIEIRA (ASSISTENTE), JOSE JOVIS CLOVIS VIEIRA (ASSISTENTE), LEONIR GASPAR (ASSISTENTE), PEDRO ADELAR VIEIRA (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDES DA SILVA (ASSISTENTE), ERVANDIL DA ROSA - CPF: 415.306.911-68 (ASSISTENTE), ATAIDE INACIO VIEIRA (ASSISTENTE), NELCIO JOSE PANHO (ASSISTENTE), ARLINDO VIEIRA (ASSISTENTE), ANARDINA DOS SANTOS ROSA (ASSISTENTE), IBRAIMA MOCELIN (ASSISTENTE), JACINTA FELOMENA DEBACKER (ASSISTENTE), JOSE CARLOS DA SILVA (ASSISTENTE), GILMAR FERREIRA (ASSISTENTE), JOSE CARLOS DA SILVA (ASSISTENTE), ANTONIO PIMENTEL (ASSISTENTE), ANTONIO VIEIRA ANDRÉ (APELANTE), NORMA GARCIA NOGUEIRA DE FIGUEIREDO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO CARDOSO ZILINSKAS - CPF: 205.954.378-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –

ABANDONO D
A
CAUSA
-

INAPLICABILIDADE

DO ARTIGO 90, §3o, DO CPC - INOCORRÊNCIA - AUTORES QUE NÃO PARTICIPARAM DE ACORDO HOMOLOGADO NA ORIGEM -
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INÉRCIA QUE IMPÕE O ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AOS
AUTORES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a extinção do processo por abandono, se os autores devidamente intimados para dar seguimento ao feito, ficam inertes aos comandos judiciais, o que, por consequência, atrai o ônus d
e
sucumb
ência nos termos
do artigo 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO VIEIRA ANDRÉ, ODAIR JOSE GARCIAS CRUZ e outros,
contra sentença que julgou extinta a presente Ação de Reintegração de Posse no
0000753-42.1986.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
GABRIEL JERÔNIMO DE FIGUEIREDO e sua esposa NORMA GARCIA NOGUEIRA DE FIGUEIREDO
,
ITAÚBA — EMPREENDIMENTOS S/C LTDA,
nos termos do artigo 485, III c/c 274, parágrafo único do CPC, com a condenação dos autores ao pagamento de custas

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Explicam que se trata de reintegração de posse ajuizada por Balduino
Debacker
e Outros em desfavor de
Gabriel
J
erônimo de Figueiredo
e Outros e empresa Itaúba Empreendimentos, ajuizada em 01-8-1986, sobre a área rural chamada Gleba
Canamã
, com 31.243 hectares.

Dizem que no ano de 2017, as partes entabularam acordo homologado por sentença, desafiada por Recurso de Embargos de Declaração ao fundamento de que algumas das partes não ha
viam participado do acordo, o que culminou no provimento parcial dos declaratórios a fim de que o feito prosseguisse com relação àqueles que não part
iciparam do pacto.

Afirmam que após diversas movimentações processuais, foi declarado extinto o processo frente a ausência de manifestação da autora
, com a
sua

condenação
ao pagamento de custas processuais e honorário advocatícios na importância de 10% sobre o valor da causa
, em violação ao disposto no artigo 90, §3o, do CPC.

Defendem, contudo, que as partes ficam dispensadas do pagamento das custas remanescentes
quando
celebr
ado
acordo antes da sentença, cujo entendimento se aplica tanto ao processo de conhecimento como na execução.

Destacam que a ação perdurou por quase quarenta anos até que o acordo fosse feito, sendo certo que não existiram perdedores ou ganhadores
.

Pedem o provimento do recurso, a fim de que seja afastada a condenação dos autores do pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Sem contrarrazões.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto do recurs
o
se limita ao pedido dos apelantes, autores da demanda, de reforma da sentença no que tange a
o ônus
de

sucumbência
, a fim de que seja afastada

a
condenação ao
pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa
, em razão da extinção da ação da demanda por abandono (artigo 485, III, do CPC)
.

No caso, se trata de extinção da ação de reintegração de posse ajuizada nos idos de 1986, sendo certo que
no ano de 2016,

alguns dos autores e requerida ITAÚBA EMPREEENDIMENTOS
, firmaram acordo. Nota-se que os autores, ora apelantes, não anuíram com referido pacto, razão pela qual a demanda con
tinuou a tramitar com relação a eles.

Após,
foi noticiado pela
requerida Itaúba Empreendimentos
que

o acordo teria sido quitado por diversos autores, ocasião em que
p
ostulou

a suspensão
do processo a
fim de que fosse cumprido o
acordo firmado com os ocupantes Manoel Fernandes Fiuza (lote 27),
Valtivir
José da Rocha (lote 16), Valdeir Alves de Amorim (lote 19), Claudete Aparecida Machado (lote 21) e Maria Lúcia
Calândria

Justen
(lote 32)
.

Na
sequência,
os autores
A
ntonio

Vieira André e outros postularam
por nova suspensão do feito, por mais sessenta dias (id 821855529), o que foi deferido no id 84319819
.

Empós, em decisão de 24-5-2023, fora determinada a intimação dos autores para dar seguimento ao feito (id 115528067)
, sendo certo que o prazo
decorreu
sem que houvesse a prática de atos processuais (certidão id 138121539),
ocasião
em que o Ministéri
o Público recomendou o arquivamento do feito (id 138391975).

Em que pese os fundamentos do recurso, é incontroverso que
a última manifestação d
os
autor
es
foi em 12-4-2022 (id 82185529), ocasião em que postul
aram
a prorrogaç
ão do prazo de suspensão da lide por 60 dias e, a partir de então
, fic
aram inerte s às providências determinadas pelo juízo.

No caso, não socorre o fundamento de reforma da sentença frente a suposto acordo firmado com os requeridos
.

Ocorre que da análise do aludido pacto
firmado entre as partes
, devidamente homologado em juízo,
observa-se que, na verdade,
foi formulado entre a requerida Itaúba Empreendimentos e diversos autores
posseiros
(id 61953190- pág. 2 a 8),
dentre os quais, os
ora apelant
es ANTONIO VIEIRA ANDRÉ,
GILMAR FERREIRA, JOSÉ CARLOS DA SILVA, “PIPOCA
”

não anuíram o pacto,
o que, aliás, foi reafirmado pela própria recor
rida
nos Embarg
os
de Declaração opostos contra a decisão
homologatória do acordo.

Fato é que, os autores remanescentes, ora apelantes,

não anuíram ao acordo em 2016
, bem assim
deixaram de da
r andamento ao feito, o que culminou,
portanto
, na extinção da demanda
por abandono (artigo 485, III, do CPC)
.

Ora, se não firmaram acordo com a requerida,
não há
como se beneficiar do pacto, muito menos para atrair a incidência d
o artigo 90, §3o, do CPC,
que, de resto, fica afastado.

Em consequência,

a inércia
dos autores, ora apelantes,
acerca do prosseguimento da ação acarreta mesmo a extinção
da lide, por abandono (artigo 485, III, do CPC)
com sua condenação ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, por inteligência do disposto
85
, §2o, do CPC
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para manter a sentença recorrido conforme proferida.

É o voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024